Tribunal: TJDFT
Processo: 0804202-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.800,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais. Narrou que conduzia seu veículo pelo Setor de Administração Federal, Quadra 07, rua paralela ao edifício sede do Tribunal Superior do Eleitoral – TSE, ocasião em que seu automóvel sofreu avaria provocada por um buraco na pista de rolagem. Informou que teve o pneu direito rasgado na junção com a roda. Acrescentou que o fato se deu no dia 24/10/2024, por volta das 18h30, quando retornava para sua residência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72741990). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72741995).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade pelos danos sofridos.
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que as provas apresentadas nos autos - fotos, ocorrência policial, registro do pedido de conserto do buraco são seguras e suficientes para estabelecer o nexo causal. Explicou que as fotos foram tiradas em momento posterior em razão de que os efeitos do rasgo no pneu somente foi percebido momentos depois, quando já se encontrava trafegando na via L4, bem como em razão do fato ter acontecido em ‘horário de pico’, podendo colocar em risco o autor e demais motoristas. Informou que as fotos acostadas aos autos foram tiradas no dia seguinte, porém de acordo com o momento do acidente. Requereu o provimento do recurso, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. Constou dos autos imagens do buraco na pista (ID 72741959, p. 3) e dos danos causados aos pneus do carro do autor (ID 72741959, p. 4). O recorrente instruiu a inicial com o boletim de ocorrência (ID 72741960) e com a nota fiscal do reparo (ID 72741961). Ocorre que a foto do buraco foi tirada em dia diverso dos fatos, a foto do rasgo no pneu sequer dá para identificar que se trata de pneu do veículo do autor e a única prova que se presta a comprovar frontalmente o nexo causal é o boletim de ocorrência, que se trata da simples narração unilateral do autor. Por esse motivo, os documentos que instruem o feito não comprovam que o buraco descrito na petição inicial foi o causador dos danos alegados. Há prova da existência do buraco e ausência de sinalização, mas não da sua relação com o alegado evento danoso.
8. Ausente prova do nexo de causalidade, ônus atribuído ao autor, inexiste o dever de reparar os danos materiais alegados. Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, tendo em vista ser possível a produção da prova dos fatos alegados pelo autor, mediante registros fotográficos do momento dos fatos, permitindo a identificação do local e veículo atingidos. Ademais, é impossível a produção da prova negativa pelos réus.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% do valor da causa, conforme art. 55, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.